Tribunal: TJDFT
Processo: 0701107-56.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. ALEGADA MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS FILHOS E CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais. Ademais, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, redução do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal.
2. A tese de não observância do princípio da isonomia dos filhos não configura fato superveniente apto a justificar a revisão de alimentos, se o outro filho já era nascido à época da fixação dos alimentos que se pretende revisar.
3. Os empréstimos voluntariamente contraídos não possuem o condão de diminuir a pensão alimentícia devida à filha, que apresenta necessidades próprias da idade. Ademais, os filhos não podem sofrer as consequências de decisões acerca da forma de administração financeira dos genitores.
4. Não demonstrado que sobreveio mudança na situação financeira do genitor, bem como presumidas as necessidades da menor, que se mostram compatíveis com sua idade e condição social, tendo em conta, ainda, a responsabilidade mútua dos genitores, não é possível a redução do valor da obrigação alimentícia.
5. Apelo não provido.